Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPEDIMENTOS LEGAIS. PREEXISTÊNCIA DE CASAMENTO NÃO DESCONSTITUÍDO. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR RECONHECIDA JUDICIALMENTE EM PERÍODO SOBREPOSTO. TEMA 529 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS PROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de união estável post mortem entre a autora e o de cujus, no período compreendido entre maio de 2016 e julho de 2022, data do falecimento.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituição de família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios acostados aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso em deslinde há duas causas de impedimento legal que obstam o reconhecimento da união estável pretendida. 3.1. A primeira decorre da preexistência do vínculo matrimonial entre o falecido e a recorrente, vínculo que foi desconstituído apenas com o óbito, inexistindo qualquer demonstração de separação de fato ou judicial ao longo do período indicado, circunstância que impede a constituição de nova entidade familiar. 3.2. A segunda refere-se ao vínculo de união estável anteriormente reconhecido judicialmente entre a autora e terceiro, abrangendo lapso temporal que se sobrepõe ao ora afirmado e que deu ensejo à concessão de pensão por morte pelo INSS, revelando a coexistência de relações afetivas simultâneas.
4. Deve ser aplicado, ao caso, o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, (Tema no 529) no sentido de que “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.5. Recursos conhecidos e providos.